Tribunal: STF
Processo: HC 269151
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 3.015.563, in verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, IV, DO CÓDIGO PENAL). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. MANUTENÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação do Agravante pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, consistente na subtração de três galinhas caipiras. 
2. A decisão monocrática afastou a tese de aplicação do princípio da insignificância, fundamentando que a reiteração delitiva do agente obsta o reconhecimento da atipicidade material da conduta. O presente agravo regimental busca a reforma da referida decisão, insistindo na aplicação da bagatela. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia central reside na análise da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância a agente reincidente e com histórico de crimes patrimoniais, e a consequente alegação de atipicidade material da conduta, em um contexto de furto qualificado pelo concurso de pessoas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A aplicação do princípio da insignificância, construção doutrinária e jurisprudencial, demanda a verificação cumulativa de quatro requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
5. A análise não se restringe ao valor da res furtiva, mas abrange o desvalor da conduta em sua integralidade. A comprovada habitualidade delitiva e a reincidência específica do agente em crimes contra o patrimônio elevam significativamente o grau de reprovabilidade do comportamento e a periculosidade social da ação, afastando a caracterização de um fato isolado e de mínima relevância penal. 
6. A prática delitiva em concurso de pessoas, qualificadora devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, também intensifica o desvalor da conduta, demonstrando maior planejamento e audácia, o que reforça a necessidade de tutela pelo Direito Penal. 
7. A decisão agravada, ao afastar o princípio da bagatela com base na contumácia delitiva do agente, alinha-se à jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que, em regra, considera a reiteração criminosa um fator impeditivo ao reconhecimento da atipicidade material. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.”

 Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal. Foram subtraídas “03 (três) galinhas caipiras”.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação.
Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça nos termos da ementa acima transcrita.
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal consubstanciado na negativa de reconhecimento do princípio da insignificância.
Defende que "se trata de tão somente à subtração de três galinhas caipiras, não tendo a vítima sofrido relevante prejuízo” e que “não há tipicidade material no presente caso". Argumenta que “a reincidência do paciente e o fato de os delitos terem sido praticados em concurso de agentes não impede a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a aplicação do citado princípio aos reincidentes ou apenados de maus antecedentes, apenas deve considerar critérios objetivos, afastando-se, assim, as condições pessoais dos acusados”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
 
“Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reformado o acórdão guerreado, a fim de absolver o Paciente da acusação tipificada formulada na denúncia, face à atipicidade material da conduta imputada, subsidiariamente, requer-se a substituição do regime fixado para o aberto”.

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, cumpre transcrever trecho da fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:
 	
“[...] A controvérsia central do presente recurso reside, unicamente, na possibilidade de aplicação do princípio da insignificância à conduta do Agravante, condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, a despeito de sua reincidência e de seu vasto histórico de envolvimento em crimes contra o patrimônio. 
Como extensamente delineado na decisão agravada, o princípio da insignificância ou da bagatela representa uma importante ferramenta de política criminal e um critério de interpretação restritiva do tipo penal. Fundamentado nos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, ele atua como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material, afastando a incidência da norma penal sobre condutas que, embora formalmente se amoldem ao tipo, não produzem uma lesão juridicamente relevante ao bem jurídico tutelado. 
O Supremo Tribunal Federal, no paradigmático julgamento do Habeas Corpus n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, consolidou os vetores que orientam a aplicação desse princípio, estabelecendo que seu reconhecimento depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso concreto, as instâncias ordinárias, de forma soberana na análise do conjunto fático-probatório, concluíram pela impossibilidade de aplicação do referido princípio. 
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao manter a condenação, destacou de forma expressa que o histórico criminal do Agravante impede o reconhecimento da bagatela. [...]
Da leitura da certidão de antecedentes (ordem 06, p. 15-16 e ordem 07, p. 01-07), observa-se que o acusado tem diversas condenações definitivas por crimes patrimoniais. A reiteração criminosa do acusado na prática de delitos patrimoniais evidencia maior reprovabilidade de seu comportamento e revela a inviabilidade da aplicação do princípio da insignificância. Entendimento contrário, no caso em apreço, “data maxima venia”, somente reforçaria a sensação de impunidade, estimulando a delinquência e a insegurança social, não sendo medida socialmente recomendável.
Destarte, a decisão monocrática ora agravada, ao compulsar os autos, ratificou essa compreensão, asseverando que a habitualidade delitiva do agente, atestada por múltiplas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, demonstra um elevado grau de reprovabilidade da conduta, circunstância que, por si só, é suficiente para afastar um dos requisitos essenciais e cumulativos para a incidência do princípio da insignificância. 
Com efeito, a análise da vida pregressa do agente, no contexto da aferição da tipicidade material, não configura uma incursão indevida no "Direito Penal do Autor", como sustenta a combativa defesa. Pelo contrário, trata-se de uma avaliação objetiva do desvalor da conduta, a qual se revela acentuada quando o ato criminoso não é um fato isolado na vida do indivíduo, mas sim parte de uma sucessão de infrações que demonstram seu descaso para com o patrimônio alheio e o ordenamento jurídico. 
A reiteração de condutas ilícitas, especialmente da mesma natureza, indica que a ação do agente não pode ser considerada de reduzida reprovabilidade, tampouco de nenhuma periculosidade social. Ao contrário, a contumácia delitiva revela que o agente faz do crime um meio de vida, o que demanda uma resposta mais firme do Estado, a fim de proteger a ordem pública e coibir a perpetuação de tais comportamentos. 
Desse modo, negar a relevância penal de mais uma conduta delitiva, sob o pretexto do valor do bem, seria, na prática, conferir um salvo-conduto para a prática de pequenos furtos em série, o que é manifestamente incompatível com a função do Direito Penal. 
Ademais, não se pode olvidar que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que qualifica o furto e demonstra um maior grau de planejamento e audácia na execução do delito. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presença de qualificadoras, como o concurso de pessoas, aumenta a reprovabilidade da conduta e, via de regra, também obsta a aplicação do princípio da insignificância.
Portanto, a decisão monocrática agravada, ao concluir pela inaplicabilidade do princípio da bagatela, não destoa, mas sim se alinha perfeitamente à jurisprudência consolidada desta Corte e do Pretório Excelso, que reconhecem na reiteração delitiva um óbice ao reconhecimento da atipicidade material.
 [...]
Os precedentes citados pela defesa no agravo regimental, embora relevantes, tratam de situações excepcionais e não infirmam a regra geral de que a habitualidade criminosa afasta a insignificância. A análise casuística, embora necessária, não pode ignorar um fator tão eloquente quanto a contumácia na prática de crimes patrimoniais, como se verifica no presente feito. 
Dessa forma, constatando-se que a conduta do Agravante, em razão de seu histórico criminal e do modo de execução do delito, não preenche os requisitos cumulativos para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, impõe-se a manutenção da decisão que afastou a tese de atipicidade material. 
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.”
 
Deveras, vale ressaltar que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, os seguintes vetores: i) mínima ofensividade da conduta do agente, ii) nenhuma periculosidade social da ação, iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, de ambas as Turmas desta Corte:
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Para incidência do princípio da insignificância devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. Na espécie vertente, não se pode aplicar ao Recorrente o princípio pela prática de crime com violência contra a mulher. 3. O princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. 4. Comportamentos contrários à lei penal, notadamente quando exercidos com violência contra a mulher, devido à expressiva ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 133.043, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/5/2016)
 
Habeas corpus. Penal. Princípio da insignificância. Condenação. Pena restritiva de direitos. Furto em detrimento de estabelecimento comercial no período noturo de 2 (duas) barras de ferro avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Res furtiva restituída à vítima. Ausência de prejuízo material. Paciente primário não costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio. Reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. Conduta que não causou lesividade relevante à ordem social. Satisfação concomitante dos vetores exigidos pela Corte ao reconhecimento da insignificância. Ordem concedida. 1. A configuração do delito de bagatela, conforme tem entendido a Corte, exige a satisfação de determinados requisitos, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC nº 84.412/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/11/04). 2. No caso dos autos, consoante se extrai da sentença de primeiro grau, é diminuto o valor da res furtiva, vale dizer, 2 (duas) barras de ferro “viga G” avaliadas em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), assim como o paciente é primário, não se podendo abstrair das circunstâncias referidas no édito condenatório ser ele costumeiro na prática de crimes contra o patrimônio, tanto que foi agraciado com a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 3. Plausibilidade da tese sustentada pela defesa, já que o caso não se enquadra em nenhuma daquelas situações reconhecidas pelo Tribunal Pleno como óbice à incidência do princípio da insignificância, vale dizer, as hipóteses de furto qualificado e a caracterização de habitualidade delitiva específica ou reincidência (v.g. HC nº 123.108/MG; HC nº 123.533/SP; HC nº 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 4. A hipótese de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, não deve ser interpretada como óbice ao reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o furto foi praticado por agente primário em detrimento de estabelecimento comercial que não sofreu qualquer tipo de prejuízo material, segundo se infere dos autos, pois as 2 (duas) barras de ferro foram restituídas à empresa vitimada. 5. Não se mostra razoável movimentar o aparelho estatal para conferir relevância típica a um furto de pequena monta quando, como já sinalizado pelo Ministro Gilmar Mendes, “as condições que orbitam o delito revelam a sua singeleza miudeza e não habitualidade” (HC nº 94.220/RS, Segunda Turma, DJe de 1º/7/10). 6. O reconhecimento da inexistência de prejuízo material para o estabelecimento comercial vitimado e o fato de o paciente não ser contumaz, quando associados ao argumento de que a conduta não causou lesividade relevante à ordem social, recomendam a aplicação do postulado da bagatela. 7. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a incidência do princípio da insignificância no caso, absolvendo-se, assim, o paciente com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. (HC 136.896, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 20/2/2017)
 
De igual forma, não se pode olvidar que o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sob o prisma da insignificância, deve ser precedido de criteriosa análise de cada caso concreto, a fim de se evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. Para tanto, a prudência recomenda que se leve em conta a obstinação do agente na prática delituosa, a fim de evitar que a impunidade o estimule a continuar trilhando a senda criminosa.
No que diz respeito ao crime de furto, o Supremo Tribunal Federal, por meio de sua composição plenária, na oportunidade do julgamento do do HC nº 123.108, HC nº 123.734 e HC nº 123.533, todos de relatoria do Min. Roberto Barroso, julgados em 03/08/2015 e publicados, respectivamente, no DJe de 1º/02/2016, DJe de 02/02/2016 e DJe de 18/02/2016, fixou as seguintes teses: “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
Na hipótese sub examine, ao afastar o princípio da insignificância, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “a habitualidade delitiva do agente, atestada por múltiplas condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, demonstra um elevado grau de reprovabilidade da conduta”. E, ainda, “que o crime foi praticado em concurso de agentes, o que qualifica o furto e demonstra um maior grau de planejamento e audácia na execução do delito”.
Ressoa inequívoco, portanto, que a reincidência, por si só não afasta o reconhecimento da insignificância no caso do crime de furto. Todavia, não se pode olvidar que a aferição da insignificância, nos delitos contra o patrimônio compreende um juízo amplo que vai além da conduta em si considerada e compreende outros elementos, a exemplo da reincidência e da contumácia delitiva do agente. Desta sorte, evita-se que delitos menores se tornem imunes à atividade persecutória penal e, ao mesmo tempo, consoante já afirmado, impede-se, sob o prisma consequencialista, a materialização dos efeitos deletérios de se reconhecer como penalmente irrelevantes infrações penais dessa natureza. Nesse sentido:
 
Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 205.910-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 191.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/12/2020)
 
Na mesma linha, o RHC 203.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/1/2022, e o HC 205.796-AgR, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/4/2022.
Verifico, portanto, que o princípio da bagatela foi afastado em atuação dentro das balizas estabelecidas pela jurisprudência desta Corte Suprema. 
Sob outra vertente, no que tange ao regime inicial de cumprimento da pena, entendo que a hipótese fática delineada denota a existência de excepcionalidade que permite a concessão da ordem de ofício, ante a flagrante desproporcionalidade. 
Nada obstante, tendo em consideração que a reincidência e a habitualidade delitiva serviram ao afastamento do princípio da insignificância, entendo que a imposição do regime inicial semiaberto não se mostra razoável, máxime em razão do objeto do delito, que consistiu em “03 (três) galinhas caipiras”.
Nesse diapasão, verifico, na hipótese em apreço, a possibilidade de fixação do regime inicial aberto, mercê da observância do princípio da proporcionalidade. Nessa linha:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. 1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016). 2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. 3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando os registros do Tribunal local dando conta de que o paciente é contumaz na prática delituosa, haja vista que é multirreincidente em crimes contra o patrimônio, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta CORTE. 5. Quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial fechado, com arrimo na reincidência, parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta de furto de bem pertencente a estabelecimento comercial, avaliado em R$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos). Ainda, à exceção dos antecedentes, as demais circunstâncias judiciais são favoráveis, razão por que a pena-base fora estabelecida pouco acima do mínimo legal (cf. HC 123.533, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO), de modo que o regime semiaberto melhor se amolda à espécie. 6. Ordem de Habeas Corpus concedida, para fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda. (HC 136.385, Primeira Turma, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 2/10/2018)

Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Condenação do recorrente pelo delito de furto qualificado tentado com emprego de chave falsa (CP, art. 155, § 4º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II). Pena corporal de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. Imposição de regime inicial fechado. Constrangimento ilegal evidenciado. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Provimento do recurso. 1. O acórdão recorrido, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, guarda, em regra, consonância com julgados da Suprema Corte nos quais se assentou que a presença de circunstância judicial desfavorável somada à reincidência permite que seja fixado o regime inicial mais gravoso (v.g. HC nº 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 2. Nada obstante, à luz da compreensão externada pela Procuradoria-Geral da República, o regime prisional inicial fechado mostra-se desproporcional ao quantum de pena aplicado ao recorrente de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão. 3. A imposição do regime inicial mais gravoso (fechado) se deu com fundamento na reincidência e em uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o que, considerando-se o quantum da pena aplicado, vai de encontro ao princípio da proporcionalidade, dadas as circunstâncias da conduta imputada ao recorrente e a resposta estatal suficiente a sua reprovação, notadamente quando a conduta é desprovida de violência e/ou grave ameaça. 4. Nos termos da jurisprudência da Corte, “foge do senso de justiça colocar em situação equivalente um sentenciado por crime de pequena significação, que tenha uma condenação anterior, a uma pessoa que feriu gravemente a sociedade com a prática de estupro, de tráfico de drogas ou de latrocínio. ” É necessária, portanto, a “mediação do intérprete, a fim de calibrar eventuais excessos e produzir no caso concreto a solução mais harmônica com o sistema jurídico" (HC nº 123.108, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/2/16). 5. A Constituição Federal estabelece uma escala de sanções aplicáveis aos crimes (CF, art. 5º, inciso XLVI) de acordo com a gravidade deles, bem como prevê a individualização da pena como fato determinante para a retribuição estatal correta e suficiente pela violação perpetrada pelo infrator da norma, inclusive no que se refere ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 59, inciso III). 6. Recurso ordinário provido, concedendo-se a ordem de habeas corpus e determinando-se ao juízo de origem a fixação do regime inicial semiaberto para o desconto da pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão imposta ao recorrente, com observância da regra preconizada pelo art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. (RHC 192.509, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/1/2021) 

Destarte, a despeito de mostrar-se inaplicável, in casu, o preceito da insignificância, revela-se mais adequado e proporcional a fixação do regime inicial aberto à espécie. 
 Ex positis, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para fixar o regime inicial aberto.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente